Tribunal: TJES
Processo: 5021548-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021548-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO LOYOLA DE ASSIS
COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Loyola de Assis, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e a manteve após reavaliação, no âmbito de ação penal em que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se seriam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.

A gravidade concreta do delito evidencia-se pela variedade, natureza e alto valor comercial das substâncias entorpecentes apreendidas (haxixe e skank), bem como pela forma de acondicionamento com identificação de organização criminosa.

5.

O risco de reiteração delitiva encontra respaldo no histórico criminal do paciente, que denota envolvimento anterior com o tráfico de drogas, revelando dedicação a atividades ilícitas.

6.

As condições pessoais favoráveis invocadas, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela natureza, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2.
A existência de histórico criminal indicativo de dedicação a atividades ilícitas justifica a segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021548-26.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THIAGO LOYOLA DE ASSIS

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

THIAGO LOYOLA DE ASSIS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 83113295, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos
a manifestação do Ministério Público
, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da variedade de entorpecentes apreendidos, somado ao fato de o autuado WILLIAN ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto, enquanto o autuado
THIAGO possui registro também por tráfico de drogas
.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 84336411:

“
[...] Reavaliando a custódia cautelar à luz do art. 316, parágrafo único, verifico que o quadro fático-processual permanece inalterado. A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) foram reforçados pelo oferecimento da denúncia.

O periculum libertatis persiste de forma concreta. A gravidade concreta do delito evidencia-se não apenas pela quantidade, mas pela variedade e natureza das drogas (Haxixe e Skank, de alto valor comercial), bem como pela forma de acondicionamento com selos de organização criminosa (“CPX DO TERRÃO”).

Ademais, o risco de reiteração delitiva é palpável:

Willian Loyola de Assis

é
reincidente específico, ostentando condenação anterior por tráfico e, segundo consta, cumpria pena em regime aberto quando foi preso novamente
, demonstrando total desprezo pelas sanções penais anteriores.

Thiago Loyola de Assis

também possui histórico criminal que denota dedicação a atividades ilícitas
.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, neste momento,
insuficientes e inadequadas
para conter a escalada delitiva e garantir a ordem pública. A primariedade técnica (no caso de Thiago) ou residência fixa não são salvo-conduto para a prática de crimes graves equiparados a hediondos quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas

condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.